Tribunal: TJDFT
Processo: 0710264-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710264-20.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MEIRE CRISTOVAM GOMES GERAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Preliminarmente à apreciação do recurso inominado da servidora (interesse à percepção de auxílio-transporte a partir da data do requerimento administrativo), e a par da natureza similar das verbas GMOV e Auxílio-Transporte, intime-se a recorrente para informar se o presente processo guardaria relação (período de causa de pedir) com o processo 0710157-73.2020.8.07.0016, também de nossa relatoria. Prazo: 10 dias. Cumprida a determinação, conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito